Tribunal: TJSP
Processo: 1503155-80.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional. Sentença absolutória. Recurso interposto pelo Ministério Público buscando a procedência da ação penal, com a condenação do apelado, nos exatos termos da denúncia. Descabimento. Conjunto probatório mostrou-se precário para fundamentar o decreto condenatório, resultando desconhecidas as circunstâncias da

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional. Sentença absolutória. Recurso interposto pelo Ministério Público buscando a procedência da ação penal, com a condenação do apelado, nos exatos termos da denúncia. Descabimento. Conjunto probatório mostrou-se precário para fundamentar o decreto condenatório, resultando desconhecidas as circunstâncias da apreensão de 11 invólucros de maconha nas dependências de estabelecimento prisional. Versões contraditórias apresentadas pelos agentes penitenciários. Autoridade policial não formalizou a prisão em flagrante do apelado, que sequer foi interrogado na fase investigatória. Dúvida formada que favorece o acusado. Absolvição mantida.
Recurso ministerial não provido.